Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA COMPROVADA. PROBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0738379-75.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos da parte autora até decisão final neste processo".
2. O agravante suscita a necessidade de perícia judicial para que se possa comprovar a doença que acomete o agravado. No mérito sustenta a impossibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, porquanto a tutela de urgência tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação. Alega inexistência de risco de lesão grave e irreparável ao agravado, bem como a existência de periculum in mora inverso. Pede a cassação da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate é determinar se, em caráter liminar, é possível suspender a exigibilidade dos tributos sobre os proventos de aposentadoria da parte autora com base na alegação de diagnóstico de doença grave.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Ademais, a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Desnecessário, assim, perícia judicial. Preliminar rejeitada.
5. A isenção de imposto de renda aplicável deve ser feita de maneira literal e restritiva. Logo, é necessário apresentar uma prova robusta e objetiva que se enquadre em uma das hipóteses previstas na legislação vigente. Precedente: Acórdão 1418507.
6. No caso, a parte juntou exames e laudos que comprovam ser portador de bloqueio atrioventricular (BAV) de 2o grau, com uso de marca-passo, bem como relatório médico que expressamente diz que a cardiopatia é grave (ID 233593477 a ID 233594815).
7. Dessa forma, em sede de cognição sumária, os relatórios médicos juntados pelo agravado comprovam o diagnóstico de cardiopatia grave, doença que permite a isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/98. Portanto, tais documentos possuem a robustez necessária para justificar a concessão da tutela antecipada.
8. Além disso, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos, que justificaria a suspensão da decisão agravada, considerando que eventual crédito tributário pode ser exigido por meios legais, mormente considerando que a Administração possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição. Nesse sentido: Acórdão 1994506.
9. Por fim, não se verifica esgotamento do objeto da presente ação, uma vez que a tutela provisória se restringe à suspensão do desconto referente ao imposto de renda, enquanto o pedido abrange também a contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 7.713/98, art. 6o, inciso XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 598 do STJ; TJDFDT: Acórdão 1418507, 0707594-86.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 11/05/2022; TJDFT, Acórdão 1994506, 0700412-10.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.